Tribunal: STF
Processo: MS 39701
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Desembargadores Federais do Tribunal Regional Federal da 4ª Região contra acórdão do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) proferido na Reclamação Disciplinar n. 0006133-82.2023.2.00.0000. 



    O ato impugnado determinou o afastamento cautelar dos impetrantes do exercício da jurisdição. Após o voto do Relator no CNJ, Ministro Luis Felipe Salomão, pela abertura de Processo Administrativo Disciplinar contra os impetrantes, o Presidente, Ministro Luís Roberto Barroso, pediu vista dos autos e o julgamento foi suspenso. 



    O caso origina-se de uma reclamação disciplinar instaurada no CNJ contra os impetrantes e outro magistrado, relacionada à prolação de decisão em uma exceção de suspeição julgada pela Oitava Turma do TRF4 (Exc. Susp. Criminal n. 5044182-80.2023.4.04.7000/PR), na qual se reconheceu a suspeição do juiz excepto “em relação a todos os processos relacionados à denominada ‘Operação Lava-Jato’ que tramitam na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR e, consequentemente, declarar a nulidade de todos os atos por ele praticados”.



    De acordo com o ato impugnado, a decisão tomada na citada exceção de suspeição impactou diretamente nos processos n. 5018184-86.2018.4.04.7000 e n. 5019961-43.2017.4.04.7000, que se encontravam formalmente suspensos por força de decisão prolatada na Reclamação Constitucional n. 43.007, de relatoria do Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski.



    Em suma, os impetrantes impugnam a decisão do CNJ que, por maioria, manteve seus afastamentos cautelares, nos termos do voto do Relator. Para tanto, sustentam a nulidade do ato apontado como coator devido à ausência da imputação de fato grave, contemporâneo e capaz de justificar a decisão de afastamento cautelar. 



    Pedem, liminarmente, “a revogação do afastamento cautelar dos Desembargadores Federais LORACI FLORES DE LIMA e CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ do exercício de suas funções, até o julgamento definitivo do presente writ”. No mérito, requerem a cassação do ato impugnado, com a consequente confirmação da tutela provisória.



    Em despacho datado de 19 de abril de 2024 (eDOC n. 13, ID: 492d888f), determinei a notificação da autoridade impetrada para prestar informações, bem como a ciência da Advocacia-Geral da União para, querendo, ingressar no feito. 



    Prestadas as informações (eDOC n. 20, ID: cd7839bb), vieram-me conclusos os autos para análise do pedido de liminar.



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão de tutela provisória de urgência reclama que sejam preenchidos requisitos, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” ou “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida” (art. 300, caput, do CPC e art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009). A ausência de um dos requisitos já é suficiente para impedir o deferimento da liminar.



    No caso em análise, em juízo de cognição sumária, verifico que não foram preenchidos os requisitos citados, motivo pelo qual entendo que deve ser indeferida a tutela provisória requerida na petição inicial.



    De início, destaco que o ato impugnado é dotado de presunção de legitimidade e de veracidade quanto aos fatos nele constantes, posto que emanado de órgão constitucional integrante da cúpula do Poder Judiciário pátrio (art. 92, I-A, da CF).



    Ademais, ressalto que o Ministro Dias Toffoli, na PET nº 11791/DF, declarou a “a nulidade in totum da decisão na Exceção de Suspeição 5044182-80.2023.404.7000/PR (e demais exceções correlatas a ela), ILEGALMENTE EXARADA pelo TRF da 4ª Região. REITERO PARA O DEVIDO CUMPRIMENTO DAS DECISÕES EXARADAS PELO STF ACIMA JÁ REFERIDAS, sob pena de nulidade de ofício”, bem como determinou a expedição de ofício ao Corregedor Nacional de Justiça, que deu ensejo à Reclamação Disciplinar instaurada no CNJ, no bojo da qual foi proferido o ato impugnado.



    Nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, assim se resumiu a fundamentação da decisão impugnada neste writ:



    “9. Para justificar a medida cautelar de afastamento dos magistrados, o Ministro Corregedor afirmou que, em 6/9/2023, todos os reclamados, enquanto integrantes da 8a Turma do TRF da 4a Região, julgaram procedente uma exceção de suspeição oposta em face do Juiz Federal Eduardo Appio. Segundo o Corregedor, com essa conduta, os reclamados “impulsionaram – com consequências práticas relevantes”, ou “acabaram por decidir – ao menos por via transversa”, duas ações penais que estavam suspensas por ordem do Ministro Ricardo Lewandowski nos autos da Rcl 43.007. Isso porque, ao declarar a suspeição do juiz, os reclamados teriam ocasionado “o restabelecimento da validade de mandados de prisão (...) anteriormente revogados por decisões do magistrado declarado suspeito”.



    10. Além disso, “a decretação de nulidade de todas as decisões proferidas pelo Juiz Federal Eduardo Appio, em todos os processos da denominada Operação Lava Jato (incluindo aqueles nos quais inexistiam Exceções de Suspeição ajuizadas)” teria resultado “na anulação de sentença absolutória proferida pelo Juiz Federal (...), em absoluto desrespeito ao devido processo legal, em solene desprezo a direitos fundamentais que seriam atingidos com a efetivação do comando judicial, ignorando-se, igualmente a inexistência de Exceção de Suspeição Criminal nos autos da ação penal em questão”.



    11. O Corregedor entendeu ainda que, ao julgar a exceção, os reclamados teriam usado, “como fundamento de decisão, prova declarada inválida pelo Supremo Tribunal Federal, em comando do ilustre Ministro Dias Toffoli, causando especial gravame aos réus investigados”.



    12. Quanto ao Desembargador Loraci Flores de Lima, o relator acrescentou que “o magistrado declarou-se impedido em vários julgamentos, tendo em vista o fato de ser irmão de um dos delegados da Polícia Federal que atuara em inúmeras investigações da Operação Lava Jato. Nada obstante, ao proferir voto questionado na Pet n. 11.791/DF, que declarou a suspeição do Juiz Federal Eduardo Fernando Appio e estendeu os efeitos dessa suspeição a outras inúmeras ações penais, agravou posição jurídica de réu em processo para o qual já havia se declarado impedido”.



    13. Segundo o eminente relator, “a conduta dos ora reclamados não é fruto de simples falta de zelo na prestação jurisdicional, havendo os indícios, por sua vez, da prática de ‘bypass processual’, há muito reconhecida pela doutrina e jurisprudência como técnica censurável de se burlar as decisões ao Supremo Tribunal Federal”. Tal conduta seria “indiciária de violações aos deveres funcionais inerentes à magistratura, especificamente os previstos no art. 35, inciso I, da Lei Complementar n. 35/1979 (LOMAN) e nos arts. 1o, 2o e 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional”.” (grifei)



    Portanto, as premissas dispostas no ato impugnado e na decisão judicial oriunda do STF que ensejou a instauração da Reclamação Disciplinar devem ser, a princípio, prestigiadas por este Supremo Tribunal Federal.



    No ponto, destaco que a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte caminha no sentido de que “o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 35100, Rel. Min. LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/05/2018), em respeito às atribuições constitucionalmente estabelecidas ao Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. INDÍCIOS DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES PRATICADAS POR DESEMBARGADORA INTEGRANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO DO SUL. INDÍCIOS DE USO DA CONDIÇÃO DE DESEMBARGADORA PARA EXERCER INFLUÊNCIA SOBRE JUÍZES, DIRETOR DE ESTABELECIMENTO PENAL E SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, NO AFÃ DE AGILIZAR O CUMPRIMENTO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS QUE GARANTIA A REMOÇÃO DE SEU FILHO PARA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. APARENTE VIOLAÇÃO DE DEVERES ESTABELECIDOS NA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL E NO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NECESSÁRIO AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES JURISDICIONAIS E ADMINISTRATIVAS, ATÉ DECISÃO FINAL DO PAD. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ART. 27, § 3º, DA LOMAN. ART. 75 DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 15 DA RESOLUÇÃO 135 DO CNJ. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNJ. ART. 103-B, § 4º, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA DO AFASTAMENTO DA MAGISTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS EM SEDE MANDAMENTAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 5. O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. 6. O ato impugnado encontra-se devidamente justificado e está dentro do espectro de competências do CNJ, o que revela ser a causa petendi do mandamus de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança, mormente por não estar demonstrado, por meio de prova inequívoca, ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade impetrada a evidenciar violação a direito líquido e certo. 7. Agravo interno DESPROVIDO. (STF - AgR MS: 36037 DF - DISTRITO FEDERAL 0080131-43.2018.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 28/05/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-171 07-08-2019)



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE INSTAUROU PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DETERMINOU O AFASTAMENTO CAUTELAR DO AGRAVANTE. CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS DEVERES FUNCIONAIS DOS JUÍZES. ATRIBUIÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA A QUE ESTÃO ATRELADOS PODERES IMPLÍCITOS, INCLUSIVE DE NATUREZA CAUTELAR. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DOS FATOS EM QUE SE AMPARA A PRETENSÃO. 1. Decorre da atribuição ostensiva de controlar o cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados, prevista no art. 103-B, § 4º, da Magna Carta, o poder implícito de adotar medidas cautelares, inclusive as voltadas a assegurar a efetividade da apuração disciplinar e evitar a recorrência na prática de faltas funcionais. 2. Adstrito ao rol de poderes implícitos do CNJ e devidamente motivado, não se detecta manifesta irrazoabilidade ou injuridicidade no ato impugnado, suscetível de evidenciar ofensa a direito líquido e certo de titularidade da parte impetrante. 3. Controvérsia sobre a robustez dos elementos indiciários sopesados pela autoridade impetrada, para conceder a medida cautelar questionada, não pode ser dirimida em mandado de segurança, remédio cujo rito especial exige prova imediata e inequívoca das premissas embasadoras da pretensão deduzida. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (STF - MS: 38055 DF, Relatora: Ministra ROSA WEBER, Data de Julgamento: 04/11/2021, Primeira Turma)



    Analisando o caso após as informações prestadas, não verifico, neste exame preliminar, a existência de manifesta ilegalidade na decisão cautelar proferida no âmbito administrativo pelo CNJ que, no exercício de sua competência constitucional e com base em juízo técnico, afastou cautelarmente os magistrados impetrantes após o exercício regular do contraditório. Ainda neste ponto, atesto que o afastamento cautelar está ligado a fatos recentes e relacionados diretamente à conduta funcional dos impetrantes.



    Por outro lado, destaco que é fato notório que os processos judiciais vinculados à “Operação Lava Jato” seguem em tramitação, em um cenário em que este Supremo Tribunal Federal tem reconhecido diversas nulidades processuais, o que recomenda especial atenção por parte do CNJ, órgão de controle do Poder Judiciário, para evitar novas nulidades processuais por eventuais más condutas.



    Estas citadas nulidades, quando confirmadas, representam um grave problema administrativo, pois significam que - em tais casos - a máquina judiciária funcionou de modo inútil, consumindo quantias vultosas do erário, sem consecução do interesse público e sem resultado prático em favor da sociedade. 



    Em última análise, estas atuações podem representar violações aos princípios da eficiência e da economicidade, que podem ser analisadas em momento próprio pelo CNJ e demais órgãos do Poder Judiciário.



    Portanto, a adoção de medidas acauteladoras que evitem novas nulidades processuais é importante. 



    Ressalto, ainda, que esta impetração é de altíssima relevância, na medida em que, em seu mérito, se discute a autonomia e a independência judicial, princípio cujo guardião é o próprio Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B, § 4º, I, da CF). 



    Rememoro que o ato impugnado manteve o afastamento cautelar dos impetrantes do exercício da jurisdição, restando pendente no CNJ a conclusão do julgamento acerca da abertura do processo administrativo disciplinar contra os requerentes, em razão de pedido de vista. 



    Portanto, entendo que é prudente manter os efeitos do ato impugnado pelo menos até a conclusão, pelo colegiado do CNJ, da deliberação acerca da abertura do processo administrativo disciplinar. Isso porque o CNJ, quando da finalização do citado julgamento, terá a oportunidade de realizar nova análise acerca dos fatos e das condutas em apreciação.



    Diante do exposto, indefiro a medida liminar requerida, sem prejuízo de posterior reavaliação dessa decisão. Para tanto, após a sessão de julgamento no CNJ em que se concluir a deliberação acerca da abertura do processo administrativo disciplinar contra os impetrantes, venham-me conclusos estes autos, a fim de que, se for o caso, seja reapreciado o pedido de liminar e/ou imediatamente submetido ao Colegiado do STF para deslinde quanto ao mérito.



    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente